Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA. CONVERSÃO IRREGULAR DO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. AUTOR MENOR DE IDADE E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA. CULPA CONCORRENTE. PROPORÇÕES DISTINTAS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO AFASTADO. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o comando inserto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. No mesmo sentido, dispõe o art. 34 do referido diploma que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
2. Realizado o cotejo das narrativas trazidas pelas partes com as provas documentais e testemunhais acostadas aos autos, conclui-se que, embora a causa determinante para o acidente tenha sido o fato de o condutor do veículo VW/Gol (réu/apelante) ter realizado manobra para mudança de faixa (da esquerda para a direita) em momento que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, ficou demonstrado que a circunstância de o autor/apelado estar conduzindo a motocicleta Yamaha/Fazer sem carteira de habilitação e em velocidade superior à permitida pela via contribuiu decisivamente para a colisão entre os veículos e para o agravamento do dano.
3. Dispõe o art. 945 do CC que, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que “A culpa concorrente da vítima acarretará a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa.” (Acórdão 1142349, 20160710154838APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 463/465)
4. Configurada a culpa concorrente do autor para o agravamento dos danos, em razão da existência de imprudência e negligência de sua parte (não observância do dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito), também deve ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos experimentados, ainda que em proporção diferente do réu. Se as provas dos autos conduzem à conclusão de que a conduta do réu/apelante contribuiu em maior extensão para a ocorrência do acidente, prudente a responsabilização das partes pelos danos causados na proporção de 70% (setenta por cento) pelo apelante e 30% (trinta por cento) para o apelado.
5. De acordo com os relatórios médicos e o laudo pericial constantes nos autos, em razão do aludido acidente, o autor/apelado suportou sequelas físicas de caráter permanente no sistema músculo esquelético e no trato gastrointestinal, ocasionadas por “trauma raquiomedular”, que evoluiu para “tetraparesia espástica”, as quais tiveram o condão de torná-lo dependente para as atividades da vida diária, como higiene, locomoção e alimentação. Assim, evidente a violação aos direitos de personalidade do requerente, sobretudo no que diz respeito a sua integridade física.
6. Diante das peculiaridades do caso – gravidade das sequelas apresentadas pelo autor, culpa concorrente entre as partes, reduzida capacidade econômica do réu – bem assim observado o padrão indenizatório deste e. Tribunal de Justiça, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, faz-se imperiosa a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a fim de atender à finalidade compensatório-pedagógica da reparação por danos morais, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa em favor do apelado.
7. Via de consequência, considerando a dedução referente ao seguro obrigatório DPVAT pago em favor do autor, nos termos do enunciado de súmula n. 246 do c. STJ, bem como que o réu/apelante contribuiu em maior extensão para a ocorrência do aludido acidente, na proporção anteriormente fixada, afigura-se necessária a reforma da r. sentença, a fim de condená-lo ao pagamento do montante de R$8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), a título de indenização por danos morais.
8. O dano estético pressupõe a ocorrência de deformidade que comprometa a aparência física do indivíduo. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa". Ainda, à luz do que dispõe o enunciado de súmula n. 387 do c. STJ, é possível a cumulação das indenizações de dano estético e moral, ainda que decorrentes do mesmo fato. Ressai dos autos a existência de dano estético, porquanto o autor possui cicatrizes cirúrgicas do tubo oro-traqueal e da cirurgia na coluna cervical, contratura em flexão dos 2-3-4-5 dedos da mão direita, e marcha atáxica, necessitando do uso de muletas e de órtese no membro inferior.
9. Considerando a extensão do dano (sequelas físicas irreversíveis), a condição econômica do réu, o caráter punitivo-pedagógico do valor a ser pago, e a necessidade de que não enseje enriquecimento sem causa, afigura-se adequada e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais), consoante amplamente decidido por este e. Tribunal de Justiça (Acórdãos n. 1644422, 1436894 e 1422548). No entanto, haja vista a culpa concorrente, mas, não equivalente, entre as partes, a r. sentença merece ser reformada a fim de reduzir a condenação do apelante ao pagamento de reparação por danos estéticos para o patamar de R$7.000,00 (sete mil reais).
10. De acordo com a exegese do art. 950 do CC e com o entendimento do c. STJ (AgInt no AREsp 1242238, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 22/08/2019), reproduzido por este e. TJDFT, a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa, e não apenas aquela exercida antes do acidente. Se não existem elementos concretos de que as lesões físicas e neurológicas sofridas pelo autor impedem o exercício, de forma permanente, de toda e qualquer atividade laborativa, não há falar em obrigação do réu de arcar com o pensionamento mensal vitalício no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo. Assim, necessária a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação do apelante ao pagamento da referida pensão.
11. Quanto aos danos materiais, embora as despesas com alimentação, combustível, medicamentos e procedimentos de saúde tenham ficado satisfatoriamente comprovadas, observa-se que o réu forneceu auxílio material ao autor logo após o acidente, por meio do depósito de quantias em favor da sua genitora. Portanto, os valores despendidos pelo apelante em favor do apelado devem ser deduzidos do quantum indenizatório fixado a título de dano material, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
12. Haja vista a existência de culpa concorrente entre as partes, e a proporção estabelecida para sua responsabilização – 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor –, merece reparo a r. sentença, a fim de reduzir o valor da indenização por danos materiais para o montante de R$1.385,75 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a ser pago pelo apelante em favor do apelado.
13. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a existência de culpa concorrente (embora não equivalente) entre as partes pelo acidente de trânsito, reduzir os valores fixados a título de condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, bem como afastar sua condenação ao pagamento de pensionamento mensal vitalício.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.